Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-69.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços advocatícios. Não demonstrada a falha na prestação de serviços. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Improcedência que se impõe. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais. Prestação de serviços advocatícios. Não demonstrada a falha na prestação de serviços. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Improcedência que se impõe. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063967
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000049-69.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante ROSA
TERREZINHA DE SOUZA PERES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ROSELI
APARECIDA JANOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-69.2017.8.26.0150 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000049-69.2017.8.26.0150 – Cosmópolis
Apelante: Rosa Terezinha Souza Peres
Apelada: Roseli Aparecida Janotti
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42172)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais e materiais.
Prestação
de
serviços
advocatícios.
Não
demonstrada a falha na prestação de serviços.
Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil de 2015. Improcedência que se
impõe. Honorários advocatícios majorados nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo
Civil de 2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 275/280) interposta por
Rosa Terezinha Souza Peres contra a sentença (fls. 271/273) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cosmópolis, que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada
por ela contra Roseli Aparecida Janotti. Tece considerações a respeito dos
fatos e do andamento processual. Sustenta que a sentença não tem bases
documentais, já que o contrato de prestação de serviços não foi colacionado
aos autos. Diz que alguns serviços que a ré atribui para si na ação de extinção
de condomínio foram realizados por outros advogados. Afirma que a
existência de nova ação de extinção de condomínio, sob no
1001358-62.2016.8.26.0150, é prova cabal de que a ré deixou de prestar os
serviços pelos quais foi contratada. Colaciona julgados. Postula o provimento
do recurso.
Roseli Aparecida Janotti apresentou contrarrazões às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-69.2017.8.26.0150 -Voto no
3
fls. 283/290, pugnando, em suma, pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
A sentença, devidamente motivada, bem como
fundamentada, não merece modificação.
Tem-se às fls. 176/178 dos autos que a ré ingressou
como procuradora da autora nos autos da ação de alienação de bem comum
para extinção de condomínio em maio de 2012, data em que ambas as partes
relatam ter havido a contratação de serviços.
Após, foi entabulado acordo entre as partes do
referido processo, ou seja, entre a autora e seus irmãos, que restou consignado
naqueles autos, com cópia constante às fls. 195/196.
Tal acordo encontra-se assinado pela ré, pela autora
e seus irmãos, e foi devidamente homologado pelo juízo, conforme cópia da
sentença de fls. 200.
Inclusive, o imóvel objeto da contenda restou
desocupado pelo irmão da autora quando do trato realizado entre os
familiares (fls. 197).
Não há como atribuir à ré suposto abandono de
causa, tendo em vista que alcançou êxito ao ver as partes do processo entrar
em acordo sobre o litígio.
Ademais disso, a representação oferecida pela autora
contra a ré perante a 233a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, em
Paulínia/SP, não foi admitida pelas mesmas razões aqui expostas.
Ainda, em pesquisa ao e-SAJ de Primeiro grau,
conclui-se que a nova ação de alienação judicial com extinção de condomínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000049-69.2017.8.26.0150 -Voto no
4
que autora ajuizou restou extinta, sem resolução do mérito, diante da coisa
julgada, o que reforça a tese de que a autora alcançou o provimento
jurisdicional pretendido através dos serviços profissionais realizados pela ré
na primeira ação.
Cabia à autora a demonstração do fato constitutivo
de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
de 2015, ônus do qual não se desincumbiu.
De rigor, portanto, a improcedência da ação.
Destarte, a sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau
deve ser mantida, por encontrar-se correta.
Mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos da ré para 12%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 11 e § 8o, do
Código de Processo Civil de 2015, observando-se os benefícios da justiça
gratuita concedidos à autora.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator